Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703330-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 73860473, proferida em execução fiscal, na qual o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo exequente/agravante, mantendo a decisão de ID 69954423, que, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2010 c/c artigo 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou o arquivamento definitivo, sem baixa na Distribuição, uma vez que o valor da causa é inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Compulsando os autos de origem, observa-se que, nada obstante o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal voltado à determinação do prosseguimento da execução fiscal, o próprio agravante, ao argumento de “que os débitos a que se referem as CDAs objeto desta execução encontram-se parcelados”, requereu a suspensão do feito por 12 (doze) meses (ID 82753438), o que foi deferido pelo magistrado a quo, conforme decisão sob o ID 82946114, proferida em 05/02/2021. Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer, no prazo de 10(dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora